Tribunal: TJMT
Processo: 1034336-32.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034336-32.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acessão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALESSANDRA DIAS DE ARRUDA - CPF: 048.637.281-23 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAIS. TELEFONIA
. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS PROCESSUAIS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PEDIDO CONTRAPOSTO. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO MEDIANTE JUNTADA DE ÁUDIO, TELAS SISTÊMICAS E FATURAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios e pedido contraposto.

2. A Recorrente na inicial aduz o desconhecimento do débito inserido no rol de inadimplentes com a ausência de notificação.

3. A recorrida seguiu o ônus da impugnação específica, pois apresentou documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e a legalidade da inscrição - áudio (i), no qual a recorrente confirma seus dados pessoais e contrata o serviço; faturas de consumo (ii) e telas sistêmicas com a informação de quitação de débito (iii).

4. Recorrente impugnou genericamente o áudio apresentado pela recorrida - ao pontuar que qualquer pessoa poderia ter utilizado seus dados e contratado o serviço ofertado pela recorrida.
Contudo deixou de solicitar a realização de perícia
.

5. No recurso a parte recorrente alega que para comprovação da relação jurídica é imprescindível a apresentação de contrato devidamente assinado,
deixando, novamente, de requerer a realização de perícia no áudio
.

6. Na gravação resta clara a identificação da recorrente pelos seus documentos. Além do mais, não se trata de prova isolada pela presença de telas sistêmicas (com informações: nome completo, endereço, plano que foi contratado), outra tela demonstrando os pagamentos e outra a inadimplência.

7. Os elementos probatórios juntados nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo dispensável a realização de perícia.

8. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

9. Sentença confirmada. Recurso conhecido e desprovido.

10. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

11. Condeno a parte Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizados, que ficam suspensos em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bertolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021